Tribunal: TJMT
Processo: 1007867-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007867-49.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso
Pacientes: Henrique Guimarães Beraldo e Junior Sales
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Henrique Guimarães Beraldo e Junior Sales, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e que tiveram suas prisões convertidas em preventiva no dia 13 de fevereiro de 2020, em audiência de custódia.
Alega a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no art. 312 do CPP, e que o decreto constritivo carece de fundamentação, uma vez que foram usados somente elementos genéricos e abstratos, sem expor os motivos da prisão de acordo com o presente caso.
Ressalta os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, como a primariedade em relação ao beneficiário Henrique e que ambos possuem residência fixa e trabalhos lícitos – serviços gerais (Henrique) e servente de pedreiro (Junior); aduzindo que não oferecem nenhum risco ou ameaça à ordem pública ou à instrução processual.
Ademais, sustenta acerca da desnecessidade da medida excepcional e de sua desproporcionalidade, considerando que foi apreendida ínfima quantidade de droga (8 porções de pasta-base de cocaína pesando 2,48g) e ainda pela atual situação do país em razão da pandemia do COVID-19, fazendo algumas ponderações quanto ao risco de contagio e a precariedade do sistema carcerário.
Consigna ainda que em caso de eventual condenação, seria aplicado regime diverso do fechado; bem como é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes, expedindo-se os competentes alvarás de soltura em seu benefício, ou que sejam relaxadas as prisões ilegais ante a carência de fundamentação nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 38885955).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora, aparentemente, fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, e com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP; considerou a necessidade de resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva, fator este que autoriza a segregação cautelar, consignando que os beneficiários possuem processo executivo de pena em seu desfavor.
Ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Destarte, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado regime diverso do fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da proporcionalidade.
Outrossim, a respeito da pandemia do COVID-19, convém elucidar que, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Importante destacar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, mencionada pela impetrante, tem caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Todavia, impede consignar que não há notícia de incidência de COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação de potenciais vetores do novo coronavírus numa população já fragilizada.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” de COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Assim, além de inexistir indicativo de que os pacientes se enquadrem em um desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no presente habeas corpus, nesse ponto, nem sequer foi submetida ao crivo do Juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância, sobretudo por inexistir, ao que aparenta, ato de constrangimento ilegal imputável ao impetrado.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelos beneficiários, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator